Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702345-90.2018.8.07.0002 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Marcos Santos Fernandes Embargados: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Marcos Santos Fernandes Pedro Belo de Urani Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Santos Fernandes (Id.16898102) e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (Id.16967768) contra o acórdão (Id.16624421) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, Marcos Santos Fernandes, e deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado, Pedro Belo de Urani Junior. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator